Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-13.2020.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004444-13.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CRISTIAN HENRIQUE MORAES - CPF: 061.558.411-01 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (ASSISTENTE), JULIANA ALONSO PEREIRA - CPF: 040.822.831-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.1. PRELIMINAR
– ILICITUDE DA PROVA
–
OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – INGRESSO
DOS POLICIAIS NA
RESIDÊNCIA
COM AUTORIZAÇÃO DE MORADOR
–

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de droga, deduzida com base na suposta violação do domicílio, quando o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu com o consentimento expresso de sua esposa, também moradora do imóvel.

2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO – APELANTE QUE É INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA
–
2.2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA –
2.3.
PENAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA –
2.4.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–
3.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.

Não há que se cogitar em absolvição dos crimes de Tráfico de droga e de Associação para tal finalidade
,
quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de interceptação telefônica e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida e do
animus
associativo do apelante, integrante de facção criminosa;

2.
2.
Comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido não há como desclassificar
o delito tipificado no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 para o crime trazido pelo art. 28 da mesma fonte legislativa;

2.3.
O reconhecimento da reincidência obsta a fixação da pena no mínimo legal, não havendo nenhuma desproporcionalidade no aumento da sanção em 1/6 devido à tal agravante, pois, segundo orientação do STJ, esta é a fração paradigma para o recrudescimento da pena intermediária (STJ. AgRg no HC 426278);

2.4.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do apelante que é reincidente, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto, a tempo e modo, por
Cristian Henrique Moraes,
contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
fechado
de
9 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
1.396

dias-multa
, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de droga e de Associação para tal finalidade
(art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06).

Preliminarmente
, o apelante afirma que o processo é
nulo
por ilicitude das provas, haja vista que os policiais
ingressaram
em sua
residência sem autorização
judicial.
No mérito
, busca a: I)
absolvição
do mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
; II)
desclassificação
do delito de Tráfico para o de posse de droga para consumo pessoal; III)
redução da pena
; IV)
revogação da prisão preventiva
(Id. 76761153).

Em contrarrazões o
Parquet
almeja a
rejeição da preliminar
e o
desprovimento
do Apelo (Id.
76761156);
igualmente
a PGJ em parecer
per relationem
cujo sumário segue transcrito (Id. 80293957):

“Recurso de Apelação Criminal - Acusado condenada pela prática do delito descrito nos art. 33,
caput
, e do art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06 – Inconformismo da defesa – Pretendida a reforma da sentença para decretar a nulidade das provas carreadas nos autos decorrente da violação de domicílio e com isso absolver o réu. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas; a mitigação da pena imposta e a revogação da prisão preventiva - Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Nulidade inexistente – Esposa do réu autorizou a entrada dos policiais em sua residência - Farto conteúdo probatório incriminador da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que afasta a possibilidade de desclassificar a conduta para a infração de menor potencial ofensivo – Dosimetria - Pena aplicada com acerto – Presentes os pressupostos da prisão preventiva, esta deve ser mantida – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021